Tribunal: TJMT
Processo: 0008103-28.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008103-28.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDUARDO VIRGILIO DE OLIVEIRA AJALA - CPF: 084.100.711-00 (APELANTE), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
.
1.

PRELIMINAR.

PROVA ILÍCITA
. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PARA ENTRAR NO DOMICÍLIO. DESNECESSIDADE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DELITIVA. ILEGALIDADE AFASTADA.
2. MÉRITO.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CLASSIFICAÇÃO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMENDATIO LIBELLI
. DESCRIÇÃO DE CRIME MAIS GRAVE. NUMERAÇÃO DE SÉRIE SUPRIMIDA.
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
O ingresso no domicílio em que ocorrem crimes de natureza permanente – aqueles em que o sujeito ativo está em constante estado de flagrância –
não
reclama mandado judicial ou autorização do morador.

1.2.
A par da
garantia constitucional de inviolabilidade não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante delito (art. 5o, inc. XI, da CF), a existência de “fundadas razões” da ocorrência de crime (quando os policiais militares se preparavam para abordar o apelante, ele levou a mão à cintura e fugiu em direção à sua residência) e a efetiva apreensão de artefatos bélicos na sequência (uma arma de fogo calibre 38 de numeração raspada e cinco munições de igual calibre) legitimam a revista domiciliar e afasta a alegada ilicitude das provas daí decorrentes.

2.1.

Segundo a norma prevista no art. 383 do CPP, que consagra o instituto da
emendatio libelli
, o julgador, sem modificar a descrição fática contida na inicial acusatória, pode atribuir capitulação diversa daquela constante na denúncia, ainda que ela preveja pena mais grave, sem que isso implique ofensa ao sistema acusatório.

2.2.
Se, mesmo constando da denúncia que o crime tipificado é o do art. 14 da Lei no. 10.826/2003, narra-se que o apelante foi surpreendido em poder de arma de fogo com numeração de série suprimida, afigura-se escorreita a adequação típica, feita em sentença, para o crime inserto no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da legislação correlata.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Eduardo Virgílio de Oliveira Ajala
foi condenado à pena de
3 anos
de
reclusão
em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, porque praticou o crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Numeração Suprimida
(art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei no. 10.826/2003).

Preliminarmente
, almeja a declaração de
nulidade
do processo desde o seu nascedouro, sob o fundamento de que os policiais militares
não tinham autorização judicial
para entrar na sua residência, além de sustentar a falta de
fundadas razões
que justificassem a entrada no imóvel.

No
mérito
, busca ver aplicada a pena prevista no
art. 14 da
Lei no. 10.826/2003
, por entender que
não fora debatido em sede de contraditório e ampla defesa, a imputação do delito previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03, mas sim o contido na peça acusatória, quer seja o artigo 14 da Lei 10.826/03
(ID 108005468).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 108005474).

Nesta instância, a
ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, embora tenha deixado de sumariar seu entendimento, lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo (ID 109882457).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022